Tribunal: TJSP
Processo: 1013577-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA PARCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013577-29.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUPERMERCADO DAVO LTDA, é embargado DOUGLAS PARISI
TELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013577-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30509
2
VOTO No 30509 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013577-29.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: SUPERMERCADO DAVO LTDA
EMBARGADO: DOUGLAS PARISI TELO
COMARCA: CAPITAL (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA VILA
PRUDENTE)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO NO JULGADO OCORRÊNCIA PARCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO
DAVO LTDA contra v. Acórdão (fls. 208/212), que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
O embargante sustenta que houve omissão no julgado, ao argumento
de que não foram analisadas as faturas acostadas ao processo (fls.133/135), as quais
comprovavam a relação jurídica existente entre as partes.
Instada a parte adversa a se manifestar, transcorreu in albis o prazo
para contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
De fato, houve omissão no julgado na medida em que não se fez
menção à análise feita em relação ao histórico de compras do ora embargado, razão
pela qual, passasse a analisa-los nesta oportunidade.
No que toca ao histórico do cliente (fls. 132/135), não há como
considerar os elementos nele constante para o fim de reconhecer o pleito formulado
em sede de reconvenção, na medida em que se trata de documento elaborado
unilateralmente por parte do supermercado do qual não é possível aferir a
verossimilhança acerca do quanto estava sendo cobrado, tal como ocorre em relação
ao histórico de dívida (fls. 136).
Assim, à míngua da juntada das faturas de consumo, único documento
apto a amparar o reconhecimento do pleito formulado, não há como acolher o pleito
reconvencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013577-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 30509
3
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO,
exclusivamente para que passe a constar do v. acórdão a análise feita em relação ao
histórico do cliente, mas sem modificação do resultado do julgado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora